Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-16.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007236-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI - CPF: 002.435.611-56 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), DARLUCE BARCELOS FRANCO - CPF: 496.635.691-15 (APELANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL – DEVER DE REPARAR – FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM VALOR CORRESPONDENTE A APARTAMENTO NA REGIÃO – PREÇO INDICADO PELO RÉU – NÃO IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Com a procedência da Ação de Imissão na Posse em decisão que já transitou em julgado, o proprietário deve ser ressarcido pela ocupação indevida do imóvel, mediante o pagamento do valor correspondente ao aluguel de apartamento na mesma região.

Adota-se o preço indicado pelo réu quando não impugnado expressamente pelo autor.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Condenatória de Indenização por Ocupação Indevida e Pedido de Tutela de Urgência de Imissão na Posse julgada procedente para:

“a. Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida;

b. Condenar a parte requerida ao pagamento mensal de taxa de ocupação na quantia correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor de mercado do imóvel, a ser pago a partir da ciência da ocupação indevida (notificação extrajudicial), até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada prestação, a ser apurado em liquidação de sentença;

c. Condenar a parte requerida ao pagamento de eventuais despesas acessórias do imóvel que porventura estiverem inadimplidas no ato da desocupação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença;

d. Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
”.

Os apelantes alegam que na inicial da lide a apelada afirma ser proprietária de apartamento localizado na Rua Professor João Pedro Gardez, n. 260, Residencial Tropical Privê, Bloco I, n. 603, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, matrículas n. 38.927 e 38.928 do Cartório do Sexto Ofício da capital.

Aduzem que desde a aquisição, intermediada pela CEF, eles (apelantes) ocupam o local de forma indevida, por isso ajuizaram a Ação de Imissão na Posse, julgada procedente.

Ressaltam que a apelada “
Argumenta que vem sendo tolhida de seus direitos de proprietária (uso, gozo, fruição e disposição), razão pela qual pleiteia indenização, desde a notificação até a efetiva desocupação, no importe de 1% (um por cento) do valor de mercado do imóvel, taxas condominiais e IPTU, além de demais faturas de consumo que eventualmente recaiam sobre o imóvel (água, gás, energia elétrica, etc.)”.

Afirmam que o pai dela (da autora) adquiriu o imóvel por Contrato de Mútuo celebrado com a CEF em 18-12-1989, e em 24-4-2000 cedeu os respectivos direitos a João Batista de Souza, que, por sua vez, em 15-6-2007 os outorgou para eles (apelantes).

Assinalam que a liminar foi deferida para que depositassem judicialmente 1% do valor do apartamento e a taxa condominial. Acrescentam que o Agravo de Instrumento n. 1011544-24.2019.8.11.0000 foi provido em 15-3-2019
sob

o
“fundamento de que “é indispensável a resolução de ambas as demandas (Imissão na Posse e Ação Ordinária em trâmite na Justiça Federal), para amplo esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de ser novamente requerida a antecipação de tutela em ocasião posterior”.

Ressaltam que, mesmo sem a resolução definitiva do processo na Justiça Federal, em 31-8-2023 foi proferida a sentença ora impugnada, que seria nula porque afronta o entendimento firmado por esta Câmara no AI 1011544-24.2019.8.11.0000. Dizem também que, apesar do trânsito em julgado do referido
decisum
, a demanda que tramita na Justiça Federal ainda não foi resolvida.

Assinalam que, se referida lide for provida, não haverá a pretendida indenização pela suposta ocupação indevida.

Destacam que, mesmo que não seja declarada a simulação do negócio jurídico celebrado entre a apelada e seu pai, o Contrato que eles (apelantes) firmaram jamais foi rescindido, o que legitimava a sua permanência na posse da área até a posterior decisão que determinou a imissão da apelada.

Apontam que, “
mesmo que hipoteticamente admitíssemos que os Requeridos tivessem ocupado irregularmente os imóvel, com a superveniência de uma decisão que desconstitua o contrato dos Requeridos, mesmo assim, somente após a rescisão do contrato referenciado é que haveria, em tese, a suposta ocupação indevida e somente a partir daí, caso houvesse resistência na desocupação é que seria devido o pagamento de aluguel e, ainda assim, os valores jamais chegariam ao patamar apontado na r. Sentença
”.

Esclarecem que o preço médio de locação de imóveis naquela região alterna entre R$1.000,00 e R$1.300,00, o que significa menos da metade da quantia definida na sentença, pois 1% do valor de mercado equivaleria a aproximadamente R$300.000,00.

Concluem que o julgamento antecipado do feito impediu a produção de provas do valor de locação, e que, caso mantida a sentença, as quantias pagas ao vendedor a título de taxas de condomínio deverão ser abatidas, e ressarcido o montante que pagaram na reforma do apartamento.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recuso (ID. 185470722).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação Condenatória de Indenização por Ocupação Indevida sob a alegação de que propôs Ação de Imissão na Posse contra os apelantes, julgada procedente, e mesmo assim eles continuam na posse do imóvel e da vaga de garagem sem qualquer contraprestação, apesar de terem sido notificados a se retirarem do local.

A demanda foi julgada procedente para condenar os apelantes “
ao pagamento mensal de taxa de ocupação na quantia correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor de mercado do imóvel, a ser pago a partir da ciência da ocupação indevida (notificação extrajudicial), até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada prestação, a ser apurado em liquidação de sentença,
além
de eventuais despesas acessórias do imóvel que porventura estiverem inadimplidas no ato da desocupação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença
”.

A autora/apelada foi imitida definitivamente na posse por decisão transitado em julgado (autos n. 0008196-28.2015.8.11.0041).

Por essa razão, na presente lide a apelada busca ser indenizada pelo período em que ficou privada do pleno uso do apartamento.

O principal argumento dos apelantes é de que foi provido o Agravo de Instrumento n. 1011544-24.2019.8.11.0000, interposto do
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou “
que a parte requerida deposite mensalmente, em conta judicial vinculada ao processo, o valor correspondente a 1% do valor do imóvel, bem como o valor referente à taxa condominial, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil”.

No entanto, com a procedência da Ação de Imissão na Posse, a decisão proferida no referido RAI perdeu a eficácia; logo, não pode ser invocada em benefício dos apelantes.

Arguem também que não houve resolução definitiva do feito que tramita na Justiça Federal, em que buscam a anulação do Contrato celebrado entre a apelada e seu pai.

Os apelantes recorreram da sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse n. 0008196-28.2015.8.11.0041.

Em 20-3-2019 o processo foi suspenso para aguardar a solução final dos autos n. 16891-10.2014.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal (ID. 7006107 da Imissão na Posse), e após o transcurso de mais de um ano foi incluído em pauta para julgamento (ID. 46344496 daquele feito), sendo negado provimento à Apelação dos ora apelantes.

A esse respeito, no mencionado acórdão, ao apreciar eventual conexão entre as lides, ficou consignado que o processamento na esfera federal não gera conexão porque já foi prolatada a sentença.

Assim, a pendência de apreciação da Ação na Justiça Federal não influencia no julgamento da presente lide.

Por conseguinte, diante da ocupação irregular pelos apelantes, é necessário o ressarcimento à apelada pelo uso a partir do momento em que ela os informou por Notificação Extrajudicial que era a proprietária.

No tocante ao valor arbitrado na sentença pela utilização indevida, deve ser aplicado o valor do aluguel mensal de imóvel na mesma região, que, como indicado pelos apelantes, seria de R$1.000,00.

Importante registrar que a apelada não impugnou esse montante, de forma que não há controvérsia nesse ponto.

A propósito:

“
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (ART. 186 E 927 /CCB). PERDAS E DANOS. ALUGUERES A PARTIR DA NA NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ART. 1.202 E 1.216 /CCB). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO. 1. Reconhecida a posse injusta da parte requerida frente ao autor da ação de imissão de posse, é devida indenização pela ocupação indevida do imóvel a impedir a livre utilização da coisa pelo proprietário (art. 186 e 927 /CCB). 2.
A indenização das perdas e danos devem ser fixadas na forma de alugueres, a partir do encerramento do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária não atendida, até a efetiva imissão do autor na posse do bem
. 3. Recurso de Apelação à que se dá provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0005175-80.2017.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 08.02.2021)
”.

(TJPR, APL 00051758020178160026, relator Francisco Carlos Jorge, julgamento em 8-2-2021, 17ª Câmara Cível, publicação em 9-2-2021, sem destaque no original).

Por fim, os apelantes não comprovaram a quitação de nenhuma despesa acessória, o que afasta o pedido de abatimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para condenar os réus/apelantes a pagarem R$1.000,00 de taxa mensal de ocupação, correspondentes ao aluguel de imóvel na mesma região, a partir da ciência de que o ato era indevido (Notificação Extrajudicial) até a efetiva saída do local. Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus, devendo os réus arcarem com 70% e a autora com 30%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023